Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739329-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MERAZZI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento RICARDO MERAZZI e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 138486799 - pp. 1/4 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 140654423 – pp. 1/5 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (Processo n.o 0713062-74.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo parte executada e determinou que, após a preclusão da decisão recorrida, os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para atualização do valor do crédito exequendo. Eis o teor das decisões: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária (ID 135681975). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 138424582. É a exposição. DECIDO. Dentre os argumentos colacionados pelo executado em sede de impugnação, observa-se que se encontra a arguição de que o valor do benefício deveria ser adimplido unicamente até a data de 28.04.1997. Em que pese a parte exequente defenda que o valor se revela devido até a data em que o pagamento foi restabelecido, tem-se que, na via transversa do que sustenta a parte credora, o título executivo delimitou a percepção do valor até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997. Confirmando tal percepção, registre-se o excerto do acórdão prolatado em sede do recurso de apelação interposto pelas partes acostado no ID 133189071 – pág. 17: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data de 28.04.1997. Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 133189071 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Desta sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 133367395, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 133189066, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.“ (Id. 138486799 - pp. 1/4 dos autos principais) “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em uma contradição, uma omissão e um erro de fato (ID 139734481). Intimado a se manifestar o executado/embargado rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço (ID 140609860). É a exposição. DECIDO. Sem razão a parte embargante. Quanto ao condicionamento do prosseguimento do feito à preclusão da mencionada decisão, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário. 2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. 4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação à aplicabilidade da taxa SELIC, de acordo com a Emenda Constitucional 113/2021, tem-se que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Ressalvam-se os grifos) Diante do que dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021, observa-se que a inovação no texto constitucional se aplica independentemente da fase em que se encontrem os processos manejados contra a Fazenda Pública. Logo, seja qual for a razão jurídica da condenação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de imediato, a contar da data da vigência da emenda, isto é, 9 de dezembro de 2021. Como se percebe, o texto da emenda dispõe que nas discussões (ações em curso) e nas condenações (ações com trânsito em julgado) deve ser aplicado o regramento mais moderno, sob pena de flagrante desrespeito à ordem constitucional. Ademais, saliente-se que a citada emenda dispôs (art. 5o) ainda que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. Logo, ainda que se tivessem requisitórios expedidos, o índice a ser aplicado seria o previsto na emenda. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que a legislação constitucional possui vigência imediata. Desse modo, gera efeitos futuros a partir de fatos passados (retroatividade mínima). Portanto, via de regra, não alcança fatos consumados e nem os efeitos por ele produzidos. No entanto, mostra-se possível, desde que haja expressa previsão, o alcance de fatos já consumados ou que já produziram os seus efeitos. Se assim o é, confira-se: EMENTA: Pensão especial cujo valor é estabelecido em número de salários mínimos. Vedação contida na parte final do artigo 7o, IV, da Carta Magna, a qual tem aplicação imediata. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.499, que versava caso análogo ao presente, assim decidiu: "Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7o da Constituição de 1988. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido". - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. - A vedação constante da parte final do artigo 7o, IV, da Constituição, que diz respeito à vinculação do salário mínimo para qualquer fim, visa precipuamente a que ele não seja usado como fator de indexação, para que, com essa utilização, não se crie empecilho ao aumento dele em face da cadeia de aumentos que daí decorrerão se admitida essa vinculação. E é o que ocorre no caso, em que a pensão especial, anteriormente à promulgação da atual Constituição, foi instituída no valor unitário mensal sempre correspondente a seis vezes o salário mínimo, o que implica dizer que o salário mínimo foi utilizado para o aumento automático da pensão em causa sempre que houvesse majoração de seu valor. Isso nada tem que ver com a finalidade do salário mínimo como piso salarial a que qualquer um tem direito e que deve corresponder às necessidades básicas a que alude a Constituição, pois, em casos como o presente, não se está estendendo à pensão a norma constitucional (art. 7o, IV) que diz respeito ao piso salarial - ou seja, que nenhum trabalhador pode perceber menos que o salário mínimo -, o que ocorreria - e aí seria válido o argumento de que a pensão tem por finalidade atender às mesmas garantias que a Constituição concede ao trabalhador - se a pensão em causa fosse estabelecida no valor de um salário mínimo. E não é demais atentar para a circunstância de que, mesmo com relação a salário, a vedação de sua vinculação ao salário mínimo se aplica se, porventura, se estabelecer que o salário de certo trabalhador será o de "valor correspondente a algumas vezes o salário mínimo", pois aqui não se está concedendo a ele a garantia constitucional do artigo 7o, IV, mas, sim, se está utilizando o salário mínimo como indexador para aumento automático de salário de valor acima dele. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087) Diante desse pressuposto, entende-se que norma constitucional autorizou a incidência da SELIC de maneira irrestrita a contar da data da vigência da emenda. Isso significa que os índices delineados no título executivo permanecem hígidos até o dia 8 de dezembro de 2021 e, a partir de então, passa-se à aplicação do citado índice. Sublinhe-se que não subsiste o argumento de que a aplicação da SELIC violaria a coisa julgada, pois tanto os juros como a correção monetária (englobados pela SELIC) são relações de trato sucessivo e, por conseguinte, são aplicados de forma mensal. Destarte, podem ter seus índices alterados no decorrer do período de sua incidência. Entenda-se que não há violação à coisa julgada pelo fato de termos um novo índice a ser aplicado no tempo e sobre o qual foi fixado claro termo inicial e sobre o qual não há divergência. Em contraponto, vivencia-se situação distinta nos processos nos quais o título executivo fixou índices diversos do tema no 810. Neles, este Juízo entende pela não aplicação retroativa do RE 870947 em razão da não delimitação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A celeuma gerou outro leading case no qual se discute à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema no 1170). Por fim, sustenta o embargante que a decisão embargada incorreu em erro de fato e foi omissa ao não considerar que o título executivo não delimitou a percepção do benefício alimentação até a data de 27.04.1997. Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, a decisão vergastada fundamentou os motivos ensejadores da extinção, de modo a não merecer qualquer reparo voltado a sanar alguma omissão. Nesta ocasião, por certo, havendo decisão que contrarie a pretensão da parte embargante, pode ela se valer dos meios recursais adequados para rever o que restou então decidido. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Assim sendo, o embargante busca fazer uso de situações jurídicas distintas para fazer com que este Juízo atenda à sua pretensão recursal. Ocorre que tal situação não se amolda às delimitações do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o vício lá capitulado neste ponto não restou devidamente demonstrado. Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão tal qual lançada.” (Id. 140654423 – pp. 1/5 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41472394 – pp. 1/42), os agravantes sustentam que, consoante sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97, a parte recorrente tem direito ao recebimento de auxílio-alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício. Alegam que a manutenção da r. decisão violará a coisa julgada. Informam que o restabelecimento do citado benefício ocorreu somente em maio/2022 (Lei no 2.944/2022). Argumentam que, em relação ao índice de correção monetária, é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, tendo em vista que tal tema decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Alegam que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF, que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Esclarecem que a pretensão deduzida nos autos não encontra óbice no Tema 733, na coisa julgada, e não está preclusa, já que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Argumentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Destacam que o Colendo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), fixou o entendimento de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Aduzem que no mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou o entendimento a respeito da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado (AREsp 1696441/RS). Alegam que o STF, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810. Aduzem que restou garantido aos recorrentes o direito de verem o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348. Enfatizam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso seja mantida r. decisão agravada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Defendem que houve contradição na r. decisão quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021, já que tal fundamento foi embasado na imutabilidade da coisa julgada. Sustentam que o juízo de origem não atentou quanto à parcela incontroversa de R$ 9.206,83 (nove mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos). Argumentam ser possível a expedição de requisitório de pagamento relacionado a montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto. No tocante ao pedido liminar, destacam que a demora no julgamento da questão pode acarretar danos graves e de difícil reparação, considerando a natureza alimentar das verbas exequendas e a possibilidade de os requisitórios serem expedidos em valores inferiores aos efetivamente devidos. Citam dispositivos atinentes à matéria, e colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado que: “a) reconheça a legitimidade ativa do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo; b) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e, c) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis;” (pp. 41/42). No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Preparo no Id. 41472395 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa dos recorrentes em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e que seja dado prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao acolher a impugnação do executado/agravado, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos, e posterior intimação das partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, além da questão relacionada à expedição dos requisitórios concernentes aos valores incontroversos ter que passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto represente violação a coisa julgada. Desse modo, em princípio, ao menos numa análise perfunctória dos argumentos da parte agravante, observo uma aparente probabilidade do direito invocado. Sendo assim, tenho por bem em sobrestar o andamento do processo principal, evitando-se a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos, a fim de que a tese recursal seja melhor analisada oportunamente, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora